Tribunal: TJDFT
Processo: 0705837-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705837-59.2019.8.07.0001 RECORRENTE: 4 MOVE CENTRO DE TREINAMENTO FÍSICO PERSONALIZADO LTDA - ME RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por 4MOVE CENTRO DE TREINAMENTO FÍSICO PERSONALIZADO LTDA. ME contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 16431212): APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DE JUROS. DESCABIMENTO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E TABELA PRICE. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA EXCLUSIVA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXADO NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. É dispensável a realização de perícia para se apurar a existência de abusividades contratuais, já que os documentos juntados aos autos, notadamente o contrato de empréstimo pessoal, demonstram o índice utilizado, de forma que se mostra desnecessária e onerosa a realização de prova pericial, além de constituir-se uma providência atentatória aos princípios da economia e celeridade processuais 2. Mérito. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a Medida Provisória n. 2.170-36/01 permite a capitalização de juros mensais em contratos bancários, desde que expressamente pactuada 3. O Superior Tribunal de Justiça, sem sede de recurso repetitivo, reconheceu a legalidade da cobrança de juros capitalizados em contratos bancários, desde que pactuada, bastando para tanto que a taxa anual seja superior ao duodécuplo da taxa mensal. 4. A utilização do sistema francês de amortização da Tabela Price, mediante a correção e aplicação de juros sobre o saldo devedor não implica, por si só, em ilegalidade, desde que seguido os termos da Lei 4.380/64, contudo, à Cédula de Crédito Bancário é permitida à capitalização mensal de juros, nos termos do artigo 28, § 1o, inciso I da Lei no 10.931/04, e de remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 5. A cláusula décima terceira do contrato prevê apenas a cobrança da comissão de permanência, à taxa de mercado do dia do pagamento, de modo que a referida cláusula está em plena consonância com o entendimento firmado pelos tribunais, devendo ser cumprida tal como pactuada pelas partes. 6. Nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. No caso dos autos, o Juízo de origem já a fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ou seja, já estipulou o encargo no menor patamar possível. 7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no regime de julgamento de recursos repetitivos (REsp 973.827/RS - Tema 246), conforme ementa a seguir transcrita: CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp 973.827/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 24/9/2012). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019